Tribunal: TJMT
Processo: 1039269-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039269-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Demissão ou Exoneração, Reintegração]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Raziel Magalhães Ferreira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração em cargo público e indenização por danos materiais, proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor sustentou nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão da Polícia Militar sob a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, ausência de defesa técnica adequada, desproporcionalidade da sanção e absolvição penal por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) estabelecer se a ausência de defesa técnica enseja nulidade do processo; (iii) determinar se a absolvição criminal por insuficiência de provas impede a exclusão administrativa; (iv) examinar se houve desproporcionalidade na sanção aplicada; e (v) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à análise da legalidade do procedimento, incluindo a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada incursão no mérito administrativo, exceto em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade (Súmula 665/STJ).

4.

No caso concreto, o procedimento administrativo disciplinar observou o devido processo legal, com regular citação do acusado, apresentação de defesa e possibilidade de produção de provas.

5.

A nomeação de defensor dativo em razão da ausência justificada do defensor constituído não comprometeu o exercício do direito de defesa, sendo inaplicável a alegação de nulidade, à luz da Súmula Vinculante 5 do STF, que admite a inexistência de defesa técnica em processos administrativos disciplinares.

6.

A absolvição na esfera penal por insuficiência de provas não impede a responsabilização administrativa, conforme o princípio da independência das instâncias. A vinculação entre as esferas ocorre apenas em casos de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, nos termos do art. 126 da Lei no 8.112/90, aplicável por analogia.

7.

A conduta apurada – tentativa de extorsão, ameaças com arma de fogo, direção perigosa e ocultação de provas – caracteriza infração disciplinar grave, incompatível com a função policial militar, sendo proporcional a penalidade de exclusão aplicada.

8.

A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado as teses deduzidas pelas partes. A ausência de menção expressa à absolvição criminal não configura omissão relevante, pois a questão foi devidamente enfrentada na fundamentação geral.

9.

A alegação de escassez de efetivo policial no Estado de Mato Grosso não se presta a desconstituir ato administrativo disciplinar legalmente fundamentado, pois o interesse público na preservação da moralidade e disciplina funcional prevalece sobre considerações circunstanciais de conveniência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade da sanção.

2.

A ausência de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não configura nulidade, nos termos da Súmula Vinculante 5 do STF.

3.

A absolvição penal por insuficiência de provas não impede a responsabilização administrativa, em razão da independência entre as instâncias.

4.

É legítima e proporcional a exclusão de policial militar por infração disciplinar grave, desde que respeitado o devido processo legal.

5.

A sentença que analisa fundamentadamente as teses jurídicas suscitadas não é nula por omissão quanto a documentos específicos, especialmente quando estes não são decisivos para alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.112/90, art. 126; Decreto no 1.329/1978 (RDPMMT), arts. 12 e 13; Lei Complementar no 555/2014, arts. 44 a 46; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 5; STJ, Súmula 665; TJ-MT, AC no 10182424620218110042, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07.08.2023; TJ-MT, AC no 00372607520188110042, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 20.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAZIEL MAGALHAES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Ato Administrativo ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o autor buscava a anulação do procedimento administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão da corporação a bem do serviço público. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Na sentença recorrida, o magistrado entendeu que o processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal, assegurando ao autor o exercício do direito de defesa e do contraditório, não havendo nulidades a serem declaradas. Destacou que não cabe ao Poder Judiciário reapreciar o conjunto fático-probatório produzido no procedimento administrativo, limitando-se ao exame da legalidade do procedimento.

Aduz o apelante que o magistrado singular violou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao não fundamentar adequadamente sua decisão, bem como o artigo 5o, caput, da Constituição Federal, que assegura tratamento igualitário a todas as partes no processo.

Argumenta que o magistrado deixou de considerar prova robusta juntada aos autos (ID 143745510), que demonstra sua absolvição no processo criminal que fundamentou sua exclusão da corporação, evidenciando a inconsistência da decisão proferida.

Destaca que a sentença não observou o disposto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece critérios indispensáveis para que uma decisão judicial seja considerada devidamente fundamentada, limitando-se a reproduzir generalidades e desconsiderando provas e argumentos robustos apresentados.

Sustenta que a exclusão de um jovem policial militar, com apenas 26 anos de idade e pouco tempo de carreira, que sempre demonstrou ser um profissional compromissado, disciplinado, ético e dedicado, não respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Alega que sua reintegração à corporação é uma medida não apenas justa, mas essencial, considerando o contexto atual de segurança pública no Estado de Mato Grosso e o grave déficit de efetivo policial, citando dados sobre a escassez de profissionais e o aumento da violência no estado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que o processo administrativo disciplinar não padece de qualquer vício de legalidade, tendo tramitado em consonância com a legislação pertinente e em observância aos princípios constitucionais. Sustenta que o PAD apurou que o autor realizou cobranças ilegais, mediante porte de arma de fogo, ameaças e invasão de domicílio, no município de Várzea Grande/MT, condutas graves que justificaram sua demissão. Ressalta que não cabe ao Poder Judiciário realizar o controle judicial do mérito administrativo, sob pena de infringir o princípio da separação e independência dos poderes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opino pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 316317890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e indenização por danos materiais, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na petição inicial, o autor narrou que foi submetido a procedimento administrativo disciplinar militar em razão dos fatos que originaram o Boletim de Ocorrência n° 2017292264, no qual foi acusado do crime de extorsão e porte ilegal de arma de fogo. Alegou que o Conselho de Disciplina ao qual foi submetido publicou uma decisão final exagerada, pois o excluiu a bem do serviço público sob o argumento de que cometeu infração disciplinar de natureza grave.

Sustentou que a decisão do referido Conselho foi desproporcional e não teve qualquer finalidade educativa, além de que o princípio do contraditório e ampla defesa foi totalmente ignorado, pois não procedeu à oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa e ignorou o depoimento das vítimas, as quais afirmaram não haver participação direta do autor nas ameaças, extorsão e porte de arma.

Aduziu, ainda, que a Corregedoria da PMMT constituiu um defensor dativo não habilitado quando seu defensor se encontrava incapacitado por alegadas razões de saúde, prejudicando sua defesa técnica.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, refutando as arguições da parte autora e sustentando a impossibilidade de revisão da pena aplicada em Processo Administrativo Disciplinar pelo Poder Judiciário, ante a observância do procedimento legal, e que a defesa técnica em processo administrativo não ofende a Constituição Federal, nos termos da Súmula Vinculante 5.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando ao autor o exercício do direito de defesa e do contraditório, não havendo falar em nulidade.

Nas razões recursais, o autor/apelante alega que a sentença padece de ausência de fundamentação legal adequada, pois o magistrado deixou de analisar provas de extrema relevância, como o documento que comprova sua absolvição no processo criminal que motivou sua exclusão da corporação. Sustenta que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois um jovem policial militar com histórico impecável não poderia ser punido com a pena máxima em seu primeiro desvio. Argumenta, ainda, que há escassez de efetivo policial no Estado de Mato Grosso, o que tornaria ainda mais injusta sua exclusão.

O recurso não merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que determinou a exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, após regular processo administrativo disciplinar.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos, especialmente aqueles decorrentes do exercício do poder disciplinar, limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da Súmula 665:
“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023)

No caso em análise, verifica-se que o processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do apelante observou o devido processo legal, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. O apelante foi regularmente citado das acusações que lhe foram imputadas, teve oportunidade de produzir provas, apresentar defesa e acompanhar todos os atos processuais.

Da ausência de defesa técnica

Quanto à alegação de ausência de defesa técnica adequada, em razão da nomeação de defensor dativo não habilitado, cumpre destacar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante 5, segundo a qual:
“A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”

Ademais, conforme se depreende dos autos, o apelante foi assistido por advogado regularmente constituído durante o processo administrativo disciplinar, o qual apresentou defesa inicial. A nomeação de defensor dativo ocorreu apenas em razão da ausência do defensor constituído, que alegou problemas de saúde.

Portanto, não há que se falar em ausência de defesa técnica ou cerceamento de defesa, uma vez que o apelante teve plena oportunidade de exercer seu direito de defesa.

Da absolvição na esfera penal

No que tange à alegação de que o apelante foi absolvido no processo criminal que motivou sua exclusão da corporação, cumpre destacar que a absolvição ocorreu por insuficiência de provas, conforme se extrai do documento juntado aos autos (Id. 310849884), que transcreve a sentença proferida no processo criminal:

“Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para ABSOLVER Arthur Filipovitch Ferreira, Raziel Magalhaes Ferreira e Sandra Leandra Correa, da imputação deduzida na exordial acusatória, nos termos do art. 386, VII do CPP por insuficiência de provas hábeis a lastrear provimento condenatório.”

Ocorre que a absolvição por insuficiência de provas na esfera penal não vincula a esfera administrativa, em razão da independência das instâncias. Apenas a absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria é que vincula a esfera administrativa, nos termos do art. 126 da Lei no 8.112/90, aplicável por analogia.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC)- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS (E NÃO DO DIREITO) - INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA - POLICIAL MILITAR - SEQUESTRO E TENTATIVA DE EXTORSÃO -
SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 439, c do CPPM)- INDEPENDÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÕES DISCIPLINARES RESIDUAIS - CONSELHO DE DISCIPLINA
- VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - EXCLUSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO. O direito tutelado pela Fazenda Pública não está sujeito ao ônus da impugnação especificada, ademais, a presunção de veracidade por inobservância ao art . 341 do CPC é relativa e aplica-se sobre os fatos e não sobre o direito.
A absolvição na esfera criminal, com fundamento no art. 439, c, do CPPM, não tem o condão de desconstituir o ato administrativo de exclusão por infração disciplinar residual (Precedentes). Mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida
.”
(TJ-MT - AC: 10182424620218110042, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2023) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PM/MT – SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL INFRAÇÃO DISCIPLINAR –
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONSTATADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – VEDADA A REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA – ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS DA LEGALIDADE PROCEDIMENTAL E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO
– APLICAÇÃO DE PENA DE EXCLUSÃO NO PADM PELO COMANDANTE-GERAL DA PM/MT – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL CONSTATADA – CONDUTA TRANSGRESSIONAL GRAVE COMPROVADA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – SANÇÃO APLICADA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o ato imputado ao Policial Militar esteja descrito no Código Penal Militar como crime, é possível instauração de processo administrativo disciplinar militar para apuração de possível infração disciplinar.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados,
ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria
. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame da legalidade do procedimento e a proporcionalidade da pena aplicada, vedada a incursão no mérito administrativo
. O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicar a penalidade de exclusão do Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio. Se a conduta apurada no PADM ofende de maneira grave a honestidade e a credibilidade da instituição militar, induzindo desta forma, pela inviabilidade da permanência do servidor infrator nas fileiras da Policia Militar do Estado, se mostra razoável e proporcional a aplicação da pena de exclusão. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 00372607520188110042 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021) (Destaquei)

Portanto, a absolvição do apelante na esfera penal por insuficiência de provas não impede sua responsabilização na esfera administrativa, desde que observado o devido processo legal, como ocorreu no caso em análise.

Da proporcionalidade da sanção aplicada

No que tange à alegação de desproporcionalidade da sanção aplicada, cumpre destacar que a conduta imputada ao apelante -
participação em cobrança ilegal mediante porte de arma de fogo, ameaças e invasão de domicílio
- configura infração disciplinar de natureza grave, incompatível com a função policial militar.

Nesse sentido, extrai-se da decisão administrativa a seguinte conclusão (Id. 310849399):

“Compulsando os presentes autos, verifica-se que o Sd PM Raziel Magalhães Ferreira, disciplinado,
além de participar da tentativa de extorsão e ameaças com uso de arma de fogo, ainda praticou direção perigosa fugir ao fugir em alta velocidade da viatura policial, bem como, tentou ocultar as armas de fogo utilizadas nas práticas delituosas, atitudes estas totalmente inaceitável tanto pela Instituição, quanto pela sociedade em geral
, a qual o referido disciplinado deveria empregar todos os esforços para garantir-lhe a esperada sensação de segurança.

[...]

Depois da análise dos autos pesa contra o acusado, Raziel Magalhães Ferreira, Sd PM (...), no conjunto probatório consta o fato de ter praticado extorsão e ameaças utilizando arma de fogo contra a vítima Eduardo Francisco Cristofoli, incidindo nas infrações disciplinares dos Artigos 12 e 13, bem como os itens, 2, 7, 79 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto n. 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, incisos I, II, III, artigo 45, II, III, IV, VI, artigo 46, parágrafos 1o e 2o, incisos I, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XXIV, XXV, todos da Lei Complementar n 555, de 29Dez14 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)”
(Destaquei)

Eis as transcrições das normas violadas:

“DECRETO No. 1.329 DE 21 DE ABRIL DE 1978

[...]

Art. 12 - Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais-militares, na sua manifestação elementar e simples e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não constituam crime.

Art. 13 - São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.

[...]

II - RELAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES

[...]

2 - Utilizar-se do anonimato.

[...]

7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

[...]

79 - Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa.”

“LEI COMPLEMENTAR No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

[...]

Art. 44. Os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I - os atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

II - o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;

III - os atos dos militares estaduais verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;

[...]

Art. 45. São manifestações essenciais dos valores militares:

[...]

II - o civismo e o culto às tradições históricas das instituições militares do Brasil;

III - o espírito de corpo, expresso pelo orgulho do militar estadual pela organização onde serve;

IV - o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;

[...]

VI - a dedicação integral à defesa da sociedade.

[...]

Art. 46. Os deveres do militar estadual emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

§ 1o O militar estadual atua junto à comunidade e nunca deverá ser instrumento para favorecimento de grupos ou instituições, devendo conhecer os limites que as leis impõem para o exercício de suas atribuições.

§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:

I - servir à comunidade e prestar-lhe segurança;

[...]

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

IV - dedicar-se integralmente à atividade militar estadual e à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida;

V - exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade;

VI - salvaguardar a vida e o patrimônio público e particular;

[...]

VIII - respeitar os direitos e garantias dos cidadãos;

IX - identificar e, se for o caso, prender os infratores da lei;

[...]

XII - tratar respeitosamente os cidadãos, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com as pessoas;

XIII - ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais dos cidadãos, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção;

XIV - resistir a todas as pressões para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência da função;

[...]

XXIV - abster-se, de forma absoluta, de exercer suas atribuições com finalidade estranha ao serviço público militar, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo qualquer violação expressa à lei;

XXV - zelar pelo prestígio e pela dignidade da instituição;”

Vê-se, pois, que a gravidade da conduta justifica a aplicação da penalidade de exclusão, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade da sanção. A função policial militar exige conduta ilibada e compatível com os princípios da moralidade, legalidade e probidade, sendo inadmissível a permanência na corporação de policial que pratica condutas incompatíveis com esses princípios.

Nesse sentido, tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão dos quadros da Corporação a que fazia parte, sem que isso implique em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Da ausência de fundamentação da sentença

Por fim, quanto à alegação de ausência de fundamentação da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau analisou adequadamente as questões suscitadas pelas partes, fundamentando sua decisão de forma clara e coerente.

O fato de o magistrado não ter se manifestado expressamente sobre a absolvição do apelante na esfera penal não configura ausência de fundamentação, uma vez que, como já exposto, a absolvição por insuficiência de provas não vincula a esfera administrativa.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tampouco em ilegalidade do ato administrativo que determinou a exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Da escassez de efetivo policial

Por fim, quanto à alegação de escassez de efetivo policial no Estado de Mato Grosso, cumpre destacar que tal argumento não tem o condão de afastar a legalidade do ato administrativo que determinou a exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar.

A necessidade de efetivo policial não pode se sobrepor à necessidade de manutenção da disciplina e da hierarquia na corporação, bem como à observância dos princípios da moralidade, legalidade e probidade que devem nortear a atuação dos agentes públicos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025